Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-41.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000696-41.2017.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN RECORRIDOS: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, ELIZABETE PONTES FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONTRATO. CIRURGIA PLÁSTICA. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. STATUS QUO ANTE. RETORNO. NECESSÁRIO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não houve nenhum requerimento de prova pela apelante e entendendo o juízo pela desnecessidade de produção de outras provas, o caso enquadrou-se, assim, no inciso I do artigo 355, sendo devido o julgamento antecipado do pedido, não se configurando qualquer cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. In casu, a relação jurídica está pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora e os réus, no de fornecedores, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Apesar da distinção dentre as responsabilidades, pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que toda a cadeia de fornecedores é responsável pelo acidente de consumo 3. Tendo em vista o descumprimento contratual pelos réus denota-se que presentes a conduta, o dano e o nexo causal, incorrendo na responsabilização destes pelos danos sofridos pela autora, que pagou e não realizou a cirurgia plástica contratada. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso, limitando-se a questão de inadimplemento contratual, não há que se falar em dano moral, conforme pacífica jurisprudência. 5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Roberto Machado Neves de Oliveira, OAB/DF 50.673 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, em atenção ao ID 28121821-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Roberto Machado Neves de Oliveira, OAB/DF 50.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003